Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711681-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução - Avaliação de Imóvel - Oficial de Justiça - Presunção de Idoneidade - Diferenças mercadológicas - indeferimento do Efeito Suspensivo Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso, ao menos neste momento processual. Com efeito, a avaliação feita por Oficial de Justiça Avaliador possui presunção de idoneidade, conforme precedentes desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. ART. 95 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. 2. Se, em relação ao laudo de avaliação de imóvel, cinge-se a parte interessada a apresentar argumentação genérica, sem colacionar documentos comprobatórios de suas assertivas, deve prevalecer a presunção relativa de veracidade e legitimidade de que goza o laudo confeccionado pelo oficial de justiça avaliador. 3. Nos termos do art. 95 do CPC, o custeio da prova pericial é ônus processual da parte que a requer. 4. Se a parte requerente não é beneficiária da gratuidade de justiça e deixa de providenciar o pagamento da perícia, impõe-se o seu indeferimento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1373435, 07077276520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021) Demais, ao realizar a impugnação, a agravante limitou-se a aduzir diferenças mercadológicas com outros imóveis na região. Assim, a decisão agravada está suficiente motivada. Já apresentadas Contrarrazões, a matéria será definitivamente avaliada pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem. Após, conclusos para imediata inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator